Tribunal: STF
Processo: AP 1044
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 
    Trata-se de ação penal em face do Deputado Federal DANIEL LÚCIO DA SILVEIRA. A denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República imputou ao parlamentar a prática das condutas descritas no art. 344 do Código Penal (por três vezes) e no art. 23, II (por uma vez) e IV (por duas vezes), o último combinado com o art. 18, ambos da Lei 7.170/83.
    A denúncia foi integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (Pet 9456, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 21/6/2021).
    Regularmente citado (eDoc. 320), o réu apresentou sua defesa prévia (arts. 8º da Lei 8.038/90 e 238 do RISTF), alegando que “os fatos narrados na exordial, não coadunam com a verdade e provara sua inocência no decorrer da instrução processual”, e arrolando 29 (vinte e nove) testemunhas (eDoc. 354).
    É o breve relato.
    Nos termos do art. 9º da Lei 8.038/90, que institui normas procedimentais para os processos que especifica, perante o Superior Tribunal de Justiça e o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a instrução obedecerá, no que couber, ao procedimento comum do Código de Processo Penal . 
    Já o art. 394, § 1º, I, do CPP, dispõe que o procedimento comum será ordinário, quando tiver por objeto crime cuja sanção máxima cominada for igual ou superior a 4 (quatro) anos de pena privativa de liberdade, hipótese dos autos.
    A Defesa arrolou 29 (vinte e nove) testemunhas, quais sejam: Senadores EDUARDO GIRÃO, JORGE KAJURU e LASIER MARTINS; Deputados Federais CARLOS JORDY, EDUARDO BOLSONARO, FILIPE BARROS, MAJOR FABIANA, OTONI DE PAULA, e VITOR HUGO; e outros: AURY LOPES JÚNIOR, CAIO COPPOLLA, CLÁUDIA PIOVEZAN, CLEBER TAVARES NETO, DENICE, EMERSON GRIGOLLETTE, ERIKA FIGUEIREDO, FLÁVIA FERRONARO, IVES GANDRA, IVO SARTORI, DRA. LUDIMILA LINS GRILLO, MARCELLO ROCHA MONTEIRO, MÁRCIO CHILA, MODESTO CARVALHOSA, PAULO FARIA, RAQUEL DODGE, RICARDO VASCONCELOS, ROGÉRIO GRECO, SILVIO MUNHOZ, THAMEA DANELON.
    Nos termos do art. 401 do Código de Processo Penal, na instrução poderão ser inquiridas até 8 (oito) testemunhas arroladas pela acusação e 8 (oito) pela defesa. 
    No caso dos autos, a denúncia, integralmente recebida pelo Plenário desta CORTE, imputou ao réu três eventos criminosos distintos (17/11/2020, 6/12/2020 e 15/2/2021), de modo que o número máximo de testemunhas a serem ouvidas é de 24 (vinte e quatro).
    Diante do exposto, INTIME-SE a Defesa para que, no prazo de 5 (cinco) dias, proceda à adequação do número de testemunhas, reduzindo-o, entre aquelas já indicadas, ao máximo legal, ou seja, indicando até 8 (oito) testemunhas para cada fato específico, sob pena de indeferimento por este Juízo.
    Deverá a Defesa, inclusive, proceder à devida qualificação das testemunhas, com nome completo, endereço e demais formas de contato que possam ser obtidas.
    Nos termos do do art. 21-A do Regimento Interno desta SUPREMA CORTE, delego ao Magistrado Instrutor AIRTON VIEIRA poderes para realizar os atos de instrução da presente ação penal.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de julho de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente